Tribunal: TJES
Processo: 5001713-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Tutela de Urgência; Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001713-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BIANCA BAZONI CORDEIRO SOARES ROCHA
AGRAVADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001713-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BIANCA BAZONI CORDEIRO SOARES ROCHA

AGRAVADOS: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR MUNICÍPIO DE VILA VELHA S/A E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BIANCA BAZONI CORDEIRO SOARES ROCHA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id 1113736, que, nos autos da “tutela antecipada antecedente” nº 0017498-10.2020.8.08.0035, indeferiu a tutela de urgência por si requerida em face de CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A, MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A e ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS, ora Agravados.

Pelas razões recursais constantes do id 1113722, a Agravante pugna pela reforma da decisão para que lhe seja garantido, desde logo, o pagamento de alimentos provisionais em um salário-mínimo mensal.

Contrarrazões apresentadas por CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A (id 1356810) em que suscita preliminar de inadmissibilidade recursal por supressão de instância, bem como pugna, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS (id 1694407), em que suscita, preliminarmente, a ocorrência de supressão de instância a ensejar a inadmissibilidade recursal, bem como requer, meritoriamente, o desprovimento do agravo de instrumento.

Embora tenha sido promovida tentativa de intimação de MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A, a mesma não restou exitosa, consoante certificado no id 1270069.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELOS AGRAVADOS
– INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Preliminarmente, os Agravados CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A (id 1356810) e ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS (id 1694407) suscitam preliminar de inadmissibilidade recursal ao fundamento da supressão de instância.

Aduzem, nesse sentido, os Agravados, que a pretensão recursal deduzida no id 1113722, qual seja, a reforma da decisão para que seja garantido, desde logo, à Agravante, o pagamento de alimentos provisionais no valor de um salário-mínimo mensal, não se confunde com aquela deduzida em primeiro grau de jurisdição, quando se postulou “
pensão indenizatória vitalícia, a serem pagas integralmente no valor de R$ 514.140,00 26 (quinhentos e catorze mil cento e quarenta reais), na forma do art. 950, parágrafo único do CC
” (id 1113737, fls. 25/26).

Penso, contudo, não haver que se falar em supressão de instância na hipótese em testilha.

Embora a Agravante não postule, nesta seara recursal, a incidência da regra prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, que versa sobre a forma de pagamento em única parcela da indenização prevista no
caput
, do mesmo dispositivo legal, tal circunstância, a meu sentir, não modifica a natureza da pretensão indenizatória deduzida em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, do cotejo entre a petição inicial da demanda de origem e as razões recursais do presente agravo de instrumento, denota-se que a pretensão indenizatória deduzida pela Agravante tem como base, dentre outros fundamentos, no disposto nos artigos 949, 950 e 951, todos do Código Civil.

Nesta senda, o fato da Agravante haver requerido, em primeiro grau de jurisdição, o pagamento da indenização em parcela única, e, em segundo grau de jurisdição, o pagamento da
mesma
indenização na forma de um salário-mínimo mensal, não implica, a meu sentir, em inovação recursal apta a caracterizar a supressão de instância aduzida pelos Agravados.

Corrobora o exposto a circunstância do Juízo
a quo
haver indeferido a tutela de urgência requerida na demanda não em virtude da forma de pagamento postulada, mas sim em razão de não reputar presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida requerida, por reputar não ser possível,
“
de plano, o reconhecimento e a identificação da responsabilidade de todos os corréus indicados na inicial, sendo ainda controversa a conduta imputada a cada um deles, o que afasta, no momento, a probabilidade do direito invocado”.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “tutela antecipada antecedente” nº 0017498-10.2020.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“
DECISÃO

(...)

Funda-se a presente ação em supostas sequelas decorrentes de erros médicos consignados em cirurgias malsucedidas para tratamento de hérnia de disco. Sob a alegação de incapacidade laborativa da primeira requerente, decorrente dos fatos narrados e, considerando que a segunda autora é sua dependente, pleiteiam em sede de tutela de urgência realizem os réus o pagamento de pensão indenizatória, em parcela única, de R$ 514.140,00 (quinhentos e quatorze mil, cento e quarenta reais), além do fornecimento de medicação e de tratamento fisioterápico vitaliciamente.

Pois bem.

Na aferição dos pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência, tem-se como imprescindível a verificação, em concreto, dos requisitos trazidos pelo art. 300 do CPC.

Da análise das alegações autorais, bem como dos documentos amealhados nos autos, não se anota a presença da probabilidade do direito vindicado, não a ponto de, initio litis, etiquetá-lo como incontroverso.

Isso porque, ainda que se reconheçam a gravidade do quadro clínico e a relevância dos fatos narrados na inicial, tendo em vista a verossimilhança das alegações autorais, mormente pela documentação acostada aos autos, consistente em laudos e receitas médicas, exames e prontuário, não é possível, de plano, o reconhecimento e a identificação da responsabilidade de todos os corréus indicados na inicial, sendo ainda controversa a conduta imputada a cada um deles, o que afasta, no momento, a probabilidade do direito invocado.

Controvertida, ainda, a alegação de que a autora não tem condições de se reinserir no mercado de trabalho, ao passo que a exordial não indica se a primeira autora exercia alguma atividade econômica antes dos acontecimentos descritos. Nessa senda, não há informações acerca da renda auferida, nem dos gastos fixos das autoras para fins de avaliação das necessidades atuais delas.

Como se pode observar à fl. 66, concomitantemente à presente demanda, tramita na 4ª Vara de Família desta Comarca uma ação de divórcio litigioso, ajuizada em 14.10.2020, tendo como autora a primeira requerente. Tal informação leva a crer que as autoras, antes dependentes economicamente do Sr. Aurélio, esposo e pai, respectivamente, passaram a ter dificuldades financeiras a partir da dissolução fática da relação conjugal e não pela alegada incapacidade laborativa da primeira requerente. Há que se ressaltar, inclusive, que as requerentes são beneficiárias de alimentos provisórios deferidos liminarmente na referenciada ação (fls. 88-93).

Nesse diapasão, mostra-se desarrazoado o pedido liminar de pensão indenizatória vitalícia no valor de R$514.140,00, em única parcela. No mesmo sentido, in casu, obrigar os réus a fornecer medicação e tratamento fisioterápico de forma antecipada, sem que sejam aferidas as responsabilidades de cada um, se mostra inviável, especialmente, diante da patente irreversibilidade das medidas.

A propósito, colhe-se da seguinte jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CAUTELAR ALIMENTOS PROVISIONAIS RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA ATENDIMENTO MÉDICO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. 1. A simples alegação de culpa do agravante não é apta para que seja aceita a veracidade da afirmação de erro médico, necessitando o feito de maior dilação probatória, de forma a oportunizar ao requerido, ora recorrente, a chance de defesa, em especial porque conforme já havia consignado na decisão liminar deste agravo, a responsabilidade médica é subjetiva e depende de apuração da culpa por meio da mais ampla instrução probatória. 2. Assim, considerando-se a necessidade de dilação probatória para apuração da responsabilidade do agravante, além do patente perigo de irreversibilidade da decisão vergastada, haja vista a irrepetibilidade de verba de caráter alimentar, deve ser reformada a decisão agravada. 3. Recurso provido.

(TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Agravo de Instrumento 060189000098, Relator: MANOEL ALVES RABELO, j. 25/02/2019, DJe 15/03/2019)

Cabe salientar, ainda, que não restou demonstrado que o Plano de Saúde tenha deixado de prestar os serviços de assistência médica, enquanto vigente o contrato entre as partes. Na mesma medida, o comportamento dos demais requeridos deve ser aquilatado durante a instrução probatória, mercê da impossibilidade de se lhes atribuir, de plano, a responsabilidade por suposto erro médico.

Além disso, não se pode olvidar que os fatos trazidos pela autora remontam ao ano de 2018 e que o último procedimento cirúrgico teria sido realizado em 22.03.2019. Assim, o fato de a ação ter sido ajuizada somente em 23.11.2020 mitiga, por si só, a urgência da medida requerida.

Imprescindível, neste contexto, a realização do prévio contraditório. A concessão de provimento judicial provisório, salvo situações excepcionalíssimas, reclama oitiva prévia da parte adversária. No caso, portanto, necessário o escoamento do prazo para o oferecimento da defesa, oportunidade em que melhor equacionáveis os fatos em discussão, sem prejuízo de nova análise do pedido depois de ultimada a fase probatória.

Diante de todo o exposto,
indefiro
a tutela de urgência.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Como visto, pelas razões recursais constantes do id 1113722, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada para que lhe seja garantido, desde logo, o pagamento de alimentos provisionais no valor equivalente a um salário-mínimo mensal.

Todavia, penso não merecer reparo a decisão hostilizada, notadamente por não vislumbrar, em sede da cognição sumária que o momento comporta, o
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência vindicada pela Agravante.

Nesta senda, afigura-se irretocável o entendimento manifestado na decisão hostilizada, de modo que o pagamento da indenização em testilha pressupõe a identificação da responsabilidade dos Agravados e a comprovação da impossibilidade da Agravante reinserir-se no mercado de trabalho.

Outrossim, não se vislumbra,
prima facie
, a presença do
periculum in mora
na hipótese vertente, devendo ser levado em consideração a situação da Agravante de beneficiária de alimentos provisionais a cargo de seu ex-cônjuge.

Com efeito, ao menos do que se infere neste exame sumário de cognição, e sem que a presente conclusão vincule o julgamento de mérito do feito de origem, o qual será examinado em sede de cognição exauriente pelo Juízo
a quo
, tem-se por ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida, sendo, portanto, acertada a decisão vergastada.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - REJEITADA - DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante BIANCA BAZONI CORDEIRO SOARES ROCHA e Agravados CENTRO MÉDICO HOSPITALAR MUNICÍPIO DE VILA VELHA S/A E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de inadmissibilidade recursal e, no mérito,negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.